Tribunal: TCU
Processo: 010.601/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação constante do subitem 9.4.1 do Acórdão 10607/2019-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de monitoramento das providências determinadas pelo Acórdão 10607/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar prejudicado o cumprimento da determinação constante do subitem 9.4 do Acórdão 10607/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Município de Estrela do Norte/GO; 9.3. arquivar os presentes autos.